Tribunal: TJDFT
Processo: 0700741-61.2021.8.07.9000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0700741-61.2021.8.07.9000 RECORRENTE: SEBASTIÃO DA SILVA RIO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO A MAIOR. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DELIMITAÇÃO DO PERÍODO. INTERPRETAÇÃO DO PEDIDO. PARCELAS VINCENDAS. CONJUNTO DA POSTULAÇÃO. BOA-FÉ. DIFERENÇAS ENTRE DIÁRIAS DE ASILADO COMUNS E TABELA EMFA. COMPENSAÇÃO DAS DIFERENÇAS. CRÉDITO DO EXEQUENTE RESPEITADO. 1. Uma vez verificado que houve pagamentos a maior no curso de cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, originados do deferimento de pedido da própria parte exequente, é mister a sua compensação com os créditos decorrentes da sentença exequenda. Não procede a pretensão de que a compensação seja limitada ao período delimitado na inicial dos embargos à execução, se os pagamentos a maior continuaram a ocorrer por muito tempo depois da sua oposição. 2. Tendo em conta o disposto nos artigos 322 e 323, do CPC, o pedido deduzido nos embargos à execução, relativo à compensação de valores pagos a maior, compreende as parcelas vincendas, quando devidamente sopesado o conjunto da postulação e observado o princípio da boa-fé. 3. Não tendo sido pago o precatório, nem, muito menos, encerrada a execução, é possível a cobrança dos valores pagos administrativamente a maior por força de determinação judicial que posteriormente se mostrou equivocada, mediante compensação, inclusive podendo resultar na fixação de saldo em desfavor da parte exequente, não havendo que se falar na necessidade de ajuizamento de nova ação pelo ente público devedor. 4. Verificado que os cálculos da Contadoria Judicial se limitaram a atualizar os valores indicados por setor técnico da Procuradoria-Geral do Distrito Federal e que estes se limitaram à diferença entre os valores pagos (tabela EMFA) e aqueles devidos (diária de asilado comum), não assiste razão ao agravante quanto à alegação de que o seu crédito efetivamente existente teria sido desconsiderado. 5. Agravo de instrumento não provido. No recurso especial, o recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 492 do CPC, porque o juízo teria acatado cálculo apresentado pelo DF incluindo período diverso do pleiteado nos embargos; b) artigos 502 e 503, ambos do Código de Processo Civil, e 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, aduzindo que a turma julgadora não teria se manifestado acerca de suposta alteração da coisa julgada no cumprimento de sentença; c) artigo 505, incisos I e II, do Estatuto Processual vigente, asseverando que, ao homologar os cálculos diversos da condenação, o juízo teria adentrado em questões já decididas. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, o recorrente indica contrariedade ao artigo 5o, inciso XXXVI, da CF, repisando os mesmos argumentos expendidos no especial a respeito da alegada ofensa à coisa julgada. II – Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 492, 502, 503 e 505, incisos I e II, todos do CPC. Com efeito, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, assentou que: “ora, não há controvérsia quanto ao fato de que o pagamento a maior, feito por iniciativa do exequente, perdurou até 2014. Portanto, devem ser devolvidos os valores pagos administrativamente em atendimento à decisão judicial proferida no curso do cumprimento de sentença, que posteriormente se revelou dissonante do título exequendo. Não há que se falar em limitação ao pedido deduzido na petição inicial dos embargos, ajuizada em 1999, porque ela tratou dos pagamentos a maior verificados até então, o que de nenhuma forma autoriza que sejam legitimados os demais pagamentos mensais que continuaram a ocorrer até que se determinasse a correção dos vencimentos, em observância à coisa julgada. Somente haveria de se cogitar da necessidade de ajuizamento de nova ação, pelo Distrito Federal, se o precatório dos valores atrasados já tivesse sido pago e a execução estivesse definitivamente encerrada, o que não é o caso. Enquanto se processa a execução, quaisquer valores pagos a maior que decorram diretamente de decisões judiciais devem ser compensados, mormente quando o equívoco partiu de requerimento do exequente. Como bem observado naquela decisão, a execução se processa no interesse do suposto credor e atrai para ele a responsabilidade pelos riscos advindos de sua própria postulação, como se verificou no presente caso, em que foi formulado requerimento incidental sem amparo no título judicial, ou mesmo na legislação de regência” (ID Num. 38279889 - Pág. 6). “nem se diga que haveria violação ao art. 492, do CPC, porque não houve condenação em valor superior nem diverso do pleiteado, apenas a apuração da extensão dos prejuízos decorrentes da indevida aplicação da tabela EMFA é que foi diferida para momento posterior àquele da oposição dos embargos à execução. Afinal, uma vez apontado que o pagamento vinha sendo feito com base em legislação inaplicável ao caso, é mister a correção em todo o período em que se verificou o erro, e não apenas daquele apontado nos embargos à execução. É o que se extrai do art. 323, do CPC, segundo o qual ‘Na ação que tiver por objeto cumprimento de obrigação em prestações sucessivas, essas serão consideradas incluídas no pedido...’, sendo relevante lembrar que a interpretação do pedido há de considerar o conjunto da postulação e observar o princípio da boa-fé - art. 322, § 2o, do mesmo Código”. (ID Num. 38279889 - Pág. 6). E rever tais assertivas é providência incompatível com a via eleita, ante o teor do veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, ainda quanto ao mencionado vilipêndio ao artigo 492 do Código de Processo Civil, não houve combate específico ao fundamento do acórdão recorrido no sentido de que tal questão encontra-se preclusa. Com efeito, “a ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de fundamento autônomo e suficiente à manutenção do aresto estadual atrai, por analogia, o óbice da Súmula 283 do STF” (AgInt no REsp n. 1.734.412/PB, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 7/12/2022). Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação pois, “nos termos da jurisprudência da Corte Superior, não é possível, em recurso especial, apreciar alegadas ofensas a dispositivos constitucionais, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de invasão da competência do Supremo Tribunal Federa” (AgInt no REsp n. 1.896.587/RS, Rel. Ministro Sérgio Kukina, DJe 14/11/2022). Igualmente, não merece curso o recurso extraordinário no tocante ao suposto malferimento aos artigos 5o, inciso XXXVI, da Carta Magna, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa, pois “não se admite o recurso extraordinário quando a matéria constitucional articulada não foi debatida na origem, por ausência do necessário prequestionamento. Incidência, no ponto, dos enunciados n. 282 e 356 da Súmula do Supremo” (ARE 1387466 AgR, Relator NUNES MARQUES, DJe 13/12/2022). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017